Tribunal: TJPA
Processo: 0800003-05.2021.8.14.0200
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10328 - Reintegração
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800003-05.2021.8.14.0200

APELANTE: VICTOR RICARDO RODRIGUES DA SILVA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO C/C REINTEGRAÇÃO DE SERVIDOR. DEMISSÃO A BEM DA DISCIPLINA.

AUSÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. PRINCÍPIO DA TEMPORALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ADENTRAR NO MÉRITO DA DECISÃO ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO
DECISUM
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 -
O processo administrativo disciplinar foi conduzido em conformidade com a legislação vigente à época dos fatos, observando os princípios da legalidade, do contraditório e da ampla defesa.

2 -

A análise do Judiciário cinge-se apenas a questões relativas à legalidade do procedimento, não cabendo discussões sobre valoração de fatos e provas, visto que configuram interferência no mérito administrativo.

3 -
A Administração Pública possui autonomia para apurar e punir infrações disciplinares, e seus atos gozam de presunção de legitimidade.

4 –

No que diz respeito à revisão da decisão proferida, entendo que a Administração agiu pautada no poder de autotutela que lhe é conferido, conforme súmulas 346 e 473, do STF, de modo que não verifiquei indícios de ilegalidade passível de anulá-la.

5 -
A alegação de excesso de prazo não encontra respaldo na jurisprudência, na medida em que não houve demonstração de prejuízo à defesa.

6 –
Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta por Victor Ricardo Rodrigues da Silva, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Justiça Militar, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo c/c Reintegração movida em face do Estado do Pará.

Os autos narram que o autor foi submetido a um Conselho Disciplinar, em 15 de setembro de 2016, tendo em vista que durante um dia de folga, em 25 de agosto de 2016, teria efetuado disparos de arma de fogo contra João Afonso Gomes da Silva, vindo a vítima a óbito.

Narrou que fora excluído do quadro da Polícia Militar indevidamente, contestando a legalidade do processo administrativo e citando falhas no interrogatório, violação à ampla defesa e contraditório, além de falta de transparência na divulgação dos atos processuais. Requereu a anulação do Processo Administrativo, bem como a sua reintegração ao cargo.

Em sentença, o MM. Juízo singular julgou improcedente o pleito autoral.

Inconformado, interpôs o presente recurso de Apelação Cível, aduzindo que houve nulidade no interrogatório tardio, o que concretizou a violação ao contraditório e ampla defesa, incidindo em cerceamento de defesa. Afirmou, também, a existência de nulidade diante da extrapolação do prazo de conclusão do Processo Administrativo Disciplinar, requerendo a reforma integral da sentença.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

O princípio da temporalidade, intrínseco ao direito processual, determina que as normas aplicáveis a um processo são aquelas vigentes no momento de sua instauração e durante todo o seu curso. Portanto, ao avaliar o processo disciplinar finalizado em 2016, é imprescindível considerar a legislação vigente naquela data, qual seja, a Lei Estadual nº 6.833/2006. A aplicação de leis posteriores, como as de 2020, violaria esse princípio fundamental e configuraria uma retroatividade indevida.

O Apelante afirma a violação do contraditório e ampla defesa nos autos do Processo Administrativo, no entanto, tal argumento não merece prosperar, tendo em vista que em todas as fases do processo lhe foi oportunizada a apresentação de manifestação.

No que tange à produção de provas, o Conselho de Disciplina agiu em conformidade com a Lei Estadual nº 6.833/2006, que estava em vigor à época dos fatos. De acordo com essa legislação, a tarefa de instruir o processo, ou seja, de produzir as provas necessárias para elucidar os fatos, é atribuição exclusiva do encarregado da sindicância. Este profissional possui a autonomia para solicitar a produção de quaisquer provas que julgar relevantes, não cabendo ao sindicado essa responsabilidade.

A análise no Poder Judiciário deve se restringir a legalidade dos atos administrativos, verificando a existência ou não de algum vício ou, ainda, de abuso de poder, respeitando a competência reservada da Administração Pública para decidir conforme seus critérios de oportunidade e conveniência. Acerca disto, vejamos a lição de José dos Santos Carvalho Filho:

"o controle judicial sobre os atos da Administração é exclusivamente de legalidade. Significa dizer que o Judiciário tem o poder de confrontar qualquer ato administrativo com a lei ou com a Constituição e verificar se há ou não compatibilidade normativa. Se o ato for contrário à lei ou à Constituição, o Judiciário declarará sua invalidação de modo a não permitir que continue produzindo efeitos ilícitos."(FILHO, José dos Santos Carvalho. Manual de Direito Administrativo. 27ª ed. São Paulo: Atlas,2014, p. 1017).

Cito, também, a lição de Hely Lopes Meirelles:

“A competência do Judiciário para a revisão de atos administrativos restringe-se ao controle da legalidade e da legitimidade do ato impugnado. Por legalidade entende-se a conformidade do ato com a norma que o rege; por legitimidade entende-se a conformidade com os princípios básicos da Administração Pública (...). O que não se permite ao Judiciário é pronunciar-se sobre o mérito administrativo, ou seja, sobre a conveniência, oportunidade, eficiência ou justiça do ato (...). Não há confundir, entretanto, o mérito administrativo do ato, infenso a revisão judicial, com o exame de seus motivos determinantes, sempre passíveis de verificação em juízo. Exemplificando: o Judiciário não poderá dizer da conveniência, oportunidade e justiça da aplicação de uma penalidade administrativa, mas poderá e deverá sempre examinar seu cabimento e a regularidade formal de sua imposição.” (Hely Lopes Meirelles. Direito Administrativo Brasileiro 44. ed./ rev., atual., e aum. São Paulo: Malheiros. 2020)

Ressalte-se que, pelo princípio da Separação de Poderes, a Administração Pública tem autonomia para aplicar sanções disciplinares aos seus subordinados.

Neste viés, o processamento na esfera administrativa tem por finalidade verificar se a conduta praticada constitui falta disciplinar, que pode ou não ser caracterizada como crime, de modo que compete a autoridade administrativa valorar, de acordo com a lei, se é o caso de aplicar punição disciplinar.

A análise do Judiciário cinge-se apenas a questões relativas à legalidade do procedimento, não cabendo discussões sobre valoração de fatos e provas, visto que configuram interferência no mérito administrativo.

No que diz respeito à revisão da decisão proferida, entendo que a Administração agiu pautada no poder de autotutela que lhe é conferido, conforme súmulas 346 e 473, do STF, de modo que não verifiquei indícios de ilegalidade passível de anulá-la.

O art. 53, da Lei nº 9.784/99 dispõe que: “A Administração deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício de legalidade, e pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos.”

Assim se porta a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA C/C PEDIDO DE
REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚBLICO
E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL –
DEMISSÃO A BEM DO SERVIÇO PÚBLICO – INFRAÇÃO DISCIPLINAR
– CORRUPÇÃO PASSIVA E CONCUSSÃO –
INEXISTÊNCIA DE NULIDADE
COM A EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO PARA A CONCLUSÃO DO RELATÓRIO NA SINDICÂNCIA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO –
REGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA DEVIDAMENTE GARANTIDOS – O JUDICIÁRIO SOMENTE PODE ANALISAR AS DECISÕES ADMINISTRATIVAS SOB CONTEXTO DA LEGALIDADE NÃO HAVENDO POSSIBILIDADE DE ADENTRAR NO MÉRITO ADMINISTRATIVO
– PRETENSÃO JULGADA IMPROCEDENTE – RECURSO DESPROVIDO. 1. A extrapolação do prazo para a conclusão do relatório na Sindicância, por si só, não constitui razão suficiente para se reconhecer a nulidade do subsequente processo ético-profissional. 2. Não tendo sido comprovada e sequer alegada a existência de fato no âmbito do processo administrativo que implicasse violação dos princípios do contraditório ou da ampla defesa, afasta-se a caracterização de nulidade no PAD. 3. O judiciário não pode se inserir no mérito administrativo, competindo tão somente apreciar o processo sob a perspectiva da legalidade, ou não, dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. (TJ-MT – Apelação Cível: AC 0004591- 70.2006.8.11.0015. Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Público Coletivo. Julgamento: 11 de março de 2019. Publicação: 18/03/2019. Relatora: Helena Maria Bezerra Ramos)

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. VEREADOR E SERVIDOR PÚBLCIO. DESEMPENHO DAS FUNÇÕES. INCOMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS.
AFASTAMENTO IMEDIATO DO CARGO EFETIVO
.
CONCLUSÃO FUNDAMENTADA. VÍCIOS DE LEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E AUTOTUTELA. OBSERVÂNCIA. SÚMULAS 346 E 473, AMBAS DO EXCELSO STF. CONTROLE DO PODER JUDICIÁRIO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. VEDAÇÃO.
I. Pelo princípio da autotutela, a Administração pode controlar seus próprios atos, seja para anulá-los – quando ilegais – ou revoga-los – quando inconvenientes ou inoportunos -, independentemente de revisão pelo Poder Judiciário (Súmulas n. 346 e n. 473, ambas do excelso STF). II. Segundo a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, o controle do Poder Judiciário, no tocante aos processos administrativos disciplinares, restringe-se ao exame do efetivo respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo vedado adentrar no mérito administrativo. (...). (Apelação Cível AC 10000205696743002 – TJ-MG, Relator: Washington Ferreira, 1ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 22.03.2022, Data de Publicação: 22.03.2022).

A intervenção do Poder Judiciário restringe-se aos aspectos da legalidade. O Apelante, contudo, não logrou êxito em demonstrar qualquer vício de legalidade no ato impugnado. A pretensão recursal, que se debruça sobre o reexame do mérito administrativo, encontra óbice na vedação legal.

Por fim, destaco que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, podendo ser desconstituídos, desde que haja prova robusta em contrário, o que, todavia, não verifiquei no caso dos autos.

Quanto ao alegado excesso de prazo, a jurisprudência é pacífica ao exigir a demonstração concreta de prejuízo à defesa para que a nulidade seja declarada. No caso em tela, tal prejuízo não foi evidenciado. Aliás, o Superior Tribunal de Justiça possui diversos precedentes recentes que corroboram esse entendimento. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. DEPUTADO ESTADUAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ESCOLHA DO PROCEDIMENTO ADEQUADO PARA SUSPENSÃO. TIPIFICAÇÃO REALIZADA PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. REVISÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. EXCESSO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DO PAD. NULIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. ILEGALIDADE NA VOTAÇÃO SECRETA PARA APLICAÇÃO DA SANÇÃO. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃOA QUO NÃO IMPUGNADO. AFERIÇÃO DE IMPEDIMENTO DE DEPUTADOS NO JULGAMENTO DO PAD. ATIVIDADE INSTRUTÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ORDINÁRIO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. (...) 7. A prorrogação do processo administrativo disciplinar, por si, não pode ser reconhecida como causa apta a ensejar nulidade, porque não demonstrado o prejuízo consequente dessa prorrogação. Nos termos da jurisprudência do STJ, não há nulidade no processo administrativo disciplinar a ser declarada quando não acarreta prejuízos. (...) (STJ - AgInt no RMS n. 69.803/CE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 22/5/2023)

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR ESTADUAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE DEMISSÃO. FATO TIPIFICADO COMO ILÍCITO PENAL. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. OFENSA ÀS GARANTIAS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. NÃO COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO SUPORTADO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. (...) III - Tratando-se de apuração de falta disciplinar que se enquadra também como ilícito penal, observa-se o prazo prescricional estabelecido na legislação penal, nos termos do estabelecido no art. 209, §§ 1º e 2º do Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado de Pernambuco, interrompendo-se a contagem com a instauração de sindicância ou inquérito administrativo. IV - Esta Corte pacificou entendimento segundo o qual o excesso de prazo para a conclusão do processo administrativo disciplinar não gera, por si só, a nulidade do feito, desde que não haja prejuízo ao acusado, em observância ao princípio do pas de nulité sans grief. V - Em processo administrativo disciplinar, apenas se declara a nulidade de um ato processual quando houver efetiva demonstração de prejuízo à defesa. Não havendo efetiva comprovação de prejuízos suportados pela defesa, concluir em sentido diverso demandaria dilação probatória, o que não é possível em sede de mandado de segurança, no qual se exige prova documental pré-constituída. Precedentes. (...) (STJ - AgInt nos EDcl no RMS n. 36.312/PE, relatora Ministra Regina Helen Costa, Primeira Turma, julgado em 19/10/2021, DJe de 21/10/2021)

Deste modo, entendo que a sentença deve ser mantida em sua integralidade, pela ausência de ilegalidade no Processo Administrativo Disciplinar.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 30/10/2024